Tribunal: STF
Processo: ARE 1494929
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACOMPANNHAMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MENOR COM SÍNDROME DE DOWN. ATENDIMENTO PROFISSIONAL COM EXCLUSIVIDADE. NECESSIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado por menor com síndrome de down e atraso no desenvolvimento psicomotor, representado por sua mãe, com o objetivo de determinar ao Secretário de Educação do Município de Mogi das Cruzes/SP a disponibilização de cuidador/professor/auxiliar especializado, durante todo o seu período de aula, na rede municipal de ensino. 



    2. O Juízo de primeiro grau proferiu sentença concedendo a segurança requerida para, confirmando a liminar anteriormente concedida, “determinar à autoridade coatora o fornecimento de cuidador especializado ao impetrante”.



    3. Interposta apelação pelo Município de Mogi das Cruzes (Doc. 6), a sentença foi confirmada, com a observação de não exclusividade do atendimento pelo professor/cuidador assistente, “permitindo-se o compartilhamento dos atendimentos a outros alunos que venham também a precisar, na mesma sala de aula, do referido acompanhamento especializado”.



    4. Quanto à verificação da necessidade, ou não, de atendimento com profissional especializado de forma exclusiva, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.